Tribunal: TJMT
Processo: 1030855-67.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030855-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, ao julgar anteriores aclaratórios, rejeitou a alegação de vícios no julgamento que reconheceu o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos, mantendo a condenação fixada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), especialmente quanto: (i) à análise de cláusula contratual sobre rescisão; (ii) à validade dos termos de quitação apresentados; (iii) à existência de proveito econômico e de serviços não concluídos; e (iv) à possibilidade de arbitramento de honorários diante da existência de contrato escrito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência do STJ.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, consignando que o contrato não previa, de forma específica, a remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada, o que autoriza o arbitramento nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

5. Os termos de quitação apresentados foram considerados genéricos e desacompanhados de especificação quanto a valores, processos ou etapas quitadas, não atendendo aos requisitos do art. 320 do CC, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento.

6. A revogação unilateral do mandato não exime o contratante do pagamento proporcional pelos serviços prestados, sendo a obrigação do advogado de meio, e não de resultado, não se podendo imputar ao profissional o insucesso das demandas.

7. O inconformismo do embargante com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida, nem hipótese excepcional a justificar efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que a parte pretenda atribuir-lhes efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração n.o 1030855-67.2022.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo embargante e pelo embargado.

Sustenta o embargante, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão, obscuridade e contradição, especialmente por não ter enfrentado de forma adequada as determinações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que anulou anterior acórdão para que fossem examinadas questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto às cláusulas contratuais e aos termos de quitação e renúncia apresentados nos autos.

Aduz que persiste omissão quanto à análise da cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços advocatícios, a qual disciplinaria expressamente a hipótese de rescisão contratual, prevendo o pagamento apenas das etapas concluídas, com renúncia às demais. Afirma que o acórdão partiu da premissa equivocada de inexistência de previsão contratual específica para a hipótese de resilição unilateral, incorrendo em erro de fato.

Assevera, ainda, que não houve apreciação adequada acerca dos termos anuais de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais, segundo defende, atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, inclusive à luz de seu parágrafo único, não havendo alegação ou prova de vício de consentimento apto a afastar sua validade. Sustenta que tais documentos conferem quitação plena dos valores devidos até 31/12/2019, nos moldes da cláusula 6.22 do contrato, sendo indevida sua desconsideração.

Argumenta, outrossim, que o acórdão deixou de esclarecer se há, objetivamente, alguma etapa de serviço concluída e não quitada no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, bem como se houve efetivo proveito econômico ou implementação de condição suspensiva apta a ensejar remuneração a título de êxito, o que seria imprescindível para a definição do quantum condenatório.

Defende que, existindo contrato escrito com regime remuneratório definido, não seria cabível o arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, com o saneamento das omissões, obscuridades e contradições apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado. Formula, ainda, pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao ID. 347513375,
requerendo a rejeição dos Embargos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

De início, registro que os presentes aclaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PARTIAL PROVIMENTO PARA ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A e pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão que, em sede de apelações cíveis, fixou honorários advocatícios em decorrência da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, rejeitando preliminares processuais e reduzindo a verba honorária arbitrada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios devidos ao escritório em virtude da rescisão contratual promovida pelo banco;

(ii) saber se os termos de quitação apresentados afastariam o direito ao arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos opostos pelo GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS não demonstram a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

4. Quanto ao BANCO BRADESCO S/A, embora a maior parte das alegações represente inconformismo com o julgado, reconheceu-se omissão parcial relativa à análise dos termos de quitação e à possível existência de serviços prestados não abrangidos por tais documentos.

5. Esclareceu-se, no voto integrativo, que os termos de quitação apresentados não especificam valores, processos ou etapas quitadas, não sendo aptos a afastar o direito ao arbitramento dos honorários.

6. Destacou-se que a ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão imotivada legitima o arbitramento da verba, conforme o art. 22, § 2o, do EOAB.

7. Ressaltou-se, ainda, que o ajuizamento das demandas permite ao banco benefícios fiscais relevantes, mesmo que não haja êxito na recuperação de crédito, não sendo possível imputar ao advogado o insucesso da demanda, dada a natureza da obrigação de meio.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados quanto ao recurso do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos quanto ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, exclusivamente para fins de integração do julgado, sem alteração do resultado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 2. Os termos de quitação genéricos, desprovidos de especificações sobre valores, processos ou serviços, não são aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; EOAB, art. 22, § 2o; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023, DJe 24.08.2023; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023, DJe 10.03.2023.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

Contudo, no caso versado, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023) (g.n.)

Sem razão o Embargante, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente as questões trazidas no recurso oposto, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o acórdão recorrido enfrentou, de maneira expressa e fundamentada, todos os pontos reputados relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

No tocante à alegada ausência de análise da cláusula contratual relativa à rescisão, o julgado foi categórico ao consignar que, embora o contrato previsse hipóteses de resilição, não havia estipulação específica acerca da remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral imotivada promovida pelo contratante.

Destacou-se que a instituição financeira não logrou demonstrar a existência de cláusula disciplinando, de forma clara, qual seria a remuneração devida nessa hipótese, concluindo-se tratar de situação de
“falta de estipulação ou acordo”,
nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB. Assim, a questão foi expressamente analisada, com fundamentação suficiente, não havendo qualquer omissão.

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.
1.720.988
/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dje 18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024).

Quanto aos termos de quitação apresentados pelo Banco, o acórdão igualmente se manifestou de forma direta. Consta do julgado que tais documentos são genéricos e desprovidos de especificações aptas a comprovar a quitação dos honorários discutidos nestes autos, por não indicarem a quais processos ou serviços se referem, tampouco os valores correspondentes.

Assentou-se, ainda, que a quitação deve observar os requisitos previstos no art. 320 do Código Civil e que, no caso concreto, os documentos não se mostraram hábeis a afastar a pretensão de arbitramento. Também foi consignado que eventual quitação estaria relacionada a valores adiantados, nos termos da cláusula contratual pertinente, não abrangendo necessariamente a remuneração decorrente da rescisão unilateral.

Portanto, houve enfrentamento claro e suficiente da matéria, sendo certo que o inconformismo do embargante decorre da conclusão adotada, e não da ausência de análise.

No que se refere à alegação de inexistência de proveito econômico e de eventual ausência de etapa de serviço concluída e não paga, o acórdão igualmente apreciou a controvérsia. Foi consignado que a revogação unilateral do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento dos honorários devidos pelos serviços prestados até então, sendo a obrigação do advogado de meio e não de resultado.

Ressaltou-se, ainda, que o insucesso da demanda não pode ser oposto como justificativa para frustrar a remuneração do profissional, bem como que os benefícios auferidos pela instituição financeira extrapolam a mera recuperação do crédito, inclusive sob o prisma fiscal. Logo, a tese defensiva foi devidamente examinada e afastada, inexistindo omissão a ser suprida.

Também restou analisada a alegação de impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito.

O acórdão deixou claro que, embora houvesse instrumento contratual, este não disciplinava de forma específica a remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada, razão pela qual se aplicou a regra do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94. Assim, o Tribunal examinou as cláusulas contratuais e, a partir de sua interpretação, concluiu pelo cabimento do arbitramento.

Não se trata, portanto, de ausência de fundamentação, mas de interpretação jurídica diversa daquela defendida pelo embargante.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026